Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001508-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCIA FERREIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NOVOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE - APRESENTAÇÃO APÓS LEVANTADOS VALORES JÁ HOMOLOGADOS - APARENTE CONFLITO COM A COISA JULGADA - INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DESSA QUANTIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, persiste o direito do executado de impugnar os cálculos apresentados posteriormente pela exequente, que pleiteia suposto saldo remanescente em aparente incompatibilidade com a coisa julgada.

Essa situação recomenda a anulação da decisão que os homologou, bem como autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001508-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCIA FERREIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001508-83.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, deferiu pedido de levantamento dda quantia penhorada (R$ 3.774.304,68).

O agravante alega cerceamento de defesa pois o juízo
a quo
afastou matérias atinentes a cálculos sem se valer de profissional contábil competente.

Aduz que, apesar de trata-se de simples cálculos aritméticos, deveriam ao menos ser elaborados pela contadoria judicial.

Argumenta que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação.

Afirma que existem recursos pendentes de julgamento na Corte Superior capazes de afastar a condenação à devolução de qualuqer importância à Coprodia, até mesmo a referente aos honorários por ela buscados.

Sustenta que é juridicamente impossível o cumprimento requerido pela exequente atinente a valores remanescentes, pois todo o montante pleiteado, ainda que suscetível de ser devolvido com a Rescisória em curso, já foi levantado em 11/05/2017(alvarás anexos).

Discorre sobre o excesso de penhora.

Efeito suspensivo deferido (id n. 33241997).

Contraminuta apresentada (id n. 36699985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001508-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCIA FERREIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados do Espólio de Irineu Zanatta em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial, e DECLARO por sentença a INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA, entre o Sr. Irineu Zanatta e o Banco do Brasil S/A, no tocante as transferências realizadas de forma unilateral pelo Banco do Brasil, referente aos valores - R$ 585.003,41 (quinhentos e oitenta e cinco mil, três reais e quarenta e um centavos) em data de 26/04/1994 e a quantia de R$ 55.0000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) em data de 27/10/1994, declarando-as ineficazes de pleno direito. Por conseguinte, determino ao Banco do Brasil S/A a devolução dos referidos valores à conta corrente da empresa Coprodia - Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda., acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no índice INPC, contados a partir da data das transferências ilegais.

Por conseguinte julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando que a Coprodia - Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda., foi excluída do pólo passivo desta demanda, nesta sentença, por ser parte ilegítima, determino ao autor o pagamento dos honorários advocatícios, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), ao douto causídico da Coprodia. Outrossim, condeno o requerido Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao douto causídico do autor que fixo em 10% sobre o montante dos valores que serão devolvidos pelo requerido ao autor, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil.

A sentença foi objeto de Apelação (16083/2008) não provida, da qual foi interposto o Recurso Especial no 1104340, parcialmente conhecido e nesse ponto provido em parte para determinar que
a devolução dos valores indevidamente retirados da conta-corrente seja efetuada com acréscimo de juros remuneratórios de 1% ao mês e até a vigência do Código Civil de 2002 (10.01.2003), correção monetária pelo INPC, além de juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês desde a citação. Após a entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.2003), juros de mora conforme o disposto no art. 406, sem correção monetária, pois já embutida na taxa SELIC.

Com o trânsito em julgado em 26/10/2009, o Espólio e sua advogada, ora agravada, postularam em março de 2010 o pagamento dos R$ 7.914.901,69 alusivos à condenação principal, bem como dos honorários de sucumbência fixados em 10% dessa quantia- R$ 791.490,16- (id no32554986 - Pág. 2).

Em novembro de 2010 foi decidido que somente os honorários sucumbenciais poderiam ser requeridos, uma vez que a sentença estabeleceu que a devolução deveria ser pleiteada pela COPRODIA em petição própria. Essa decisão foi mantida no Agravo de Instrumento no 117282/2010.

Após, a agravada pediu o prosseguimento da lide no tocante à execução dos honorários sucumbenciais, os quais, segundo ela, seriam de R$ 1.319.208,50 em 31/07/2011. Foi então deferida penhora on-line, efetuada em 09/08/2011 (id no 32554987 - Pág. 2).

Em 31/08/2011 foi concedida liminar na Medida Cautelar no 88916/2011 para suspender os atos de expropriação no Cumprimento de Sentença. Com a extinção da Cautelar, o juízo mandou, em 05/09/2013, que o valor penhorado fosse vinculado ao feito.

Em 07/03/2015 a agravada postulou o prosseguimento da demanda, consignou que seriam-lhe devidos R$ 3.161.738,56 (id no 32554987 - Pág. 65) e requereu a penhora desse
quantum
.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que
a execução demanda, primeiramente, a apuração do valor a ser devolvido pelo Banco do Brasil S/A para, só então, apurar qual o valor dos honorários advocatícios.
Posto isso, indefiro os pedidos de fls. 1077/1094 e determino a intimação do advogado da Coprodia – Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda. para apresentar, em 10 dias, o valor do débito
(32554988 - Pág. 34)

Em seguida a Coprodia trouxe os cálculos relativos à condenação principal, supostamente em R$ 13.117.329,92 até 30/08/2015. A agravada os impugnou por serem a seu ver superiores, e ressaltou que refletem diretamente nos honorários a que faria jus (id no 32554988 - Pág. 35/37). Na ocasião pugnou pela remessa do processo à contadoria.

Assim, o agravante ingressou com Exceção de Pré Executividade ao Cumprimento de Sentença aprsentado pela Coprodia (id no 32554988 - Pág. 51) em 13/07/2017, em que suscitou a ilegitimidade dessa Cooperativa para ajuizá-lo, inexigibilidade do título, prescrição, e impugnou os cálculos. Referido Incidente foi rejeitado em 13/06/2016 (id no 32554989 - Pág. 50/55),
decisum
mantido no RAI 101690/2016 (id no 32554989 - Pág. 79/89).

Em 27/06/2016 a agravada assinalou que seriam devidos a título de honorários R$ 4.040.159,45 (id no 32554989 - Pág. 62); em 11/10/2016 foi deferido o bloqueio desse montante (id no 32554989 - Pág. 96).

O agravante ofereceu em 25/10/2016 Impugnação ao Cumprimento de Sentença dos honorários pleiteados pela agravada, arguindo a sob a justificativa de haver algumas nulidades e excesso de execução (id no32554990 - Pág. 6/30), no entanto, foi rejeitado (id no32554992 - Pág. 67) e a decisão ratificada no Agravo de Instrumento no 1000872-25.2017.8.11.0000 (id no 32554992 - Pág. 99).

A agravada pediu o levantamento da quantia penhorada, deferido em 25/04/2017 (id no 32554992 - Pág. 87).

Em seguida, apresentou petição na qual denominou de "nova apuração" dos valores a ela devidos. Afirmou que, como o montante a ser restituído à Coprodia ainda não foi quitado pelo agravante, ela teria direito ao saldo remanescente.

Segundo seus cálculos, em 01/12/2018 o valor principal devido à Coprodia seria de R$ 87.598.435,74; portanto, além dos R$ 4.040.159,45 já levantados, restariam R$ 3.774.308 a receber. Apontou que na decisão de 13/06/2016, foram fixados em seu favor honorários devidos no Cumprimento de Sentença em 10%, os quais seriam de R$ 8.759.843,57. Ao final salientou que inda tinha mais de treze milhões de Reais para receber da agravante.

Este apresentou nova Impugnação (id no 32554993 - Pág. 16), e foi proferida a decisão agravada, nestes termos:

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ajuizada por MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A; o feito foi distribuído em separado em relação ao cumprimento de sentença quanto aos valores principais, evitando-se tumulto. Portanto, o presente feito deve tramitar tão somente em relação ao cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.

O impugnante Banco do Brasil S/A questionou as mesmas teses já levantadas e refutadas anteriormente, devendo a impugnação ser rejeitada.

De inicio, destaca-se que o Impugnante Banco do Brasil já demonstrou sua irresignação através de Exceção de Pré-Executividade e Recurso Especial, atacando os cálculos da sentença que deram origem aos honorários sucumbenciais.

A referida Exceção de Pré-Executividade foi rechaçada por este juízo e confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no. 101690/2016 – Sexta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Rejeitada a exceção de pré-executividade, foram opostos Embargos de Declaração, estes também improvidos pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado.

Não satisfeito com a denegatória dos Embargos, o Impugnante Banco do Brasil levou suas razões recursais novamente à Corte Superior de Justiça, com as seguintes questões:

a) negativa de prestação jurisdicional; b) ausência de intimação da penhora para a contagem do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença; c) iliquidez do título executivo; d) violação ao princípio da não surpresa e inexistência de erro material; e) fixação de honorários de advogado em desacordo com Documento: 99014742 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 07/08/2019 Página 2 de 11 com a decisão transitada em julgado e enriquecimento sem causa. Pediu o provimento do recurso.

O Recurso Especial foi enfrentado no STJ pelo Min. Paulo Tarso Sanseverino, que o conheceu e negou-lhe provimento, advertindo o Impugnante que em caso de ajuizamento de novos recursos protelatórios o Banco sofreria punições. Segue a ementa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. Não havendo a devida alegação pela parte, na primeira oportunidade que se lhe apresenta, da existência de nulidade por defeito de intimação, tem-se por preclusa a oportunidade de suscitá-lo posteriormente. Precedentes. 2. A alegada iliquidez do título executivo não poderia ser conhecida apenas em grau de recurso, senão alegada pela parte já na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância. 3. Fixados os honorários na sentença transitada em julgado em 10% sobre o valor a que condenado o Banco a devolver, não viola a coisa julgada ou constitui enriquecimento sem causa, a correção do equívoco presente na sentença ao mencionar "autor" em lugar de "Cooperativa", a efetiva destinatária da verba a ser devolvida pelo banco recorrente, única interpretação, aliás, razoável do título exequendo. 4. O cumprimento de sentença no tocante aos honorários de advogado fora proposto já com base nos valores a serem devolvidos a quem de direito, tendo sido a discussão sobre a sua base de cálculo estabelecida pelo próprio recorrente, não se podendo dizer, assim, violado o princípio da não surpresa. 5. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Logo, ao trazer novamente as mesmas discussões na impugnação, o Impugnante ignora que é vedado ao Juiz conhecer de questões já decididas no processo, posto que já apreciadas tanto na Exceção de Pré-Executividade (fls. 1.223/1.227) quanto na Impugnação ao Cumprimento de sentença (fls. 1370/1381). Veja-se, a respeito trecho do julgamento do AI no 1000872-25.2017.8.11.0000, Rel. Desembargador Rubens de Oliveira:

“Se já arguido e resolvido o excesso de execução em Exceção de Pré-Executividade, torna-se inviável o acolhimento deste recurso para rediscutir matéria já analisada.”

Sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, depois de negada em primeiro grau, tal matéria foi objeto do mesmo Agravo de Instrumento no 1000872-25.2017.8.11.0000, que declarou a preclusão da discussão a respeito dos valores penhorados e correção de erro material na sentença, conforme se constata nas linhas redigidas pelo Des. Rubens de Oliveira, da qual transcrevo o trecho abaixo:

“O banco agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença e corrigiu o erro material constatado no dispositivo do título judicial. Argui que não foi intimado da penhora efetivada em 23/08/2011 em seus ativos financeiros. Nesse aspecto, porém, está correto o decisium ao declarar a preclusão dessa discussão, uma vez que vários atos foram praticados depois dessa data, tendo o agravante inclusive ingressado com exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada e ensejou interposição de agravo de instrumento 011690/2016, ao qual foi negado provimento por esta Câmara em 31/08/2016. Logo, é evidente que ele não defendeu a regularidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, pretendendo fazê-lo agora, o que é inadmissível.”

A mesma decisão enfrentou a alegação do Banco sobre excesso de execução, encerrando a controvérsia, senão, vejamos:

“Ao discorrer sobre o enriquecimento sem causa da agravada fica claro o intento da outra parte de defender, por via transversa, o excesso de execução. Contudo, essa última matéria já foi resolvida no AI no 101690/2016. Logo, escorreito o decisium ao reconhecer a preclusão dessa questão. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.”

Segue o Acordão e a ementa do Agravo no 1000872-25.2017.8.11.000, julgado em 06/04/2017:

Acordão:

"Vistos, relatados e discutidos os autos em epigrafe, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio da turma julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE."

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISIUM AGRAVADO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EVIDENTE ERRO MATERIAL NA SETENENÇA SOBRE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - CORREÇÃO QUE NÃO AFRONTA A COISA JULGADA E NEM O ARTIGO 5, INCISO LV DA CF E 10 DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA JÁ DEFENDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE."

Quanto aos valores de execução, a advogada Marcia Ferreira dos Santos apresentou seus cálculos, e o Banco do Brasil opôs a mencionada Exceção de Pré-Executividade, porém sem discutir o cálculo da Coprodia e nem oferecer o cálculo que considera correto, fazendo com que a preclusão se concretizasse naquele momento, não cabendo mais discussão posterior, conforme bem destacou o Des. Rubens de Oliveira no seu voto (Agravo de Instrumento no 101690/2016) do qual transcrevo trecho da decisão:

“Ao sustentar que nada deve, pela terceira vez o Banco tenta desconstituir a sentença por via inadequada. O crédito em favor da agravada constitui coisa julgada e deve ser pago. Ao se insurgir quanto ao cálculo por ela apresentado, dizendo ser excessivo porque utilizada erroneamente a taxa SELIC, deveria ter observado os §4 e 5 do art. 525 do CPC/2015, que mandam indicar o valor que o executado considera devido, oferendo memória de cálculo atualizada, sob pena de a arguição ser rejeitada liminarmente. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, sua capacidade contábil para cumprir comandos da lei processual civil é notória, não existindo motivo plausível para elidi-la de tal ônus”.

Portanto, como já exaustivamente debatido, a memória de cálculo e/ou as supostas incorreções encontradas nos cálculos do credor, deveriam ter sido apresentadas tempestivamente pelo Banco quando da primeira impugnação de sentença, e não no momento da efetivação da penhora, fase posterior. A impugnação de sentença neste momento, uma espécie de “segunda impugnação ao cumprimento de sentença”, não encontra previsão legal e possui características nitidamente protelatórias, tendo aparentemente o intuito de atrasar a marcha processual.

Faço constar que a impugnação ora oposta traz a tentativa de retornar o feito à fase de conhecimento, com alegação sobre pontos que não comportam mais questionamentos, podendo até mesmo caracterizar má-fé processual.

Diante do afastamento de todas as alegações lançadas pelo executado, e do não pagamento do débito, a exequente Marcia requereu penhora ‘on line’. Na época, o débito apurado era de R$ 4.040.159,45, sendo a medida deferida, bem como foi expedido alvará judicial em 11/05/2017, em favor dos credores.

Contudo, ante o não pagamento do valor principal, os honorários advocatícios sucumbenciais persistem quanto ao remanescente. Assim, a parte credora requereu novamente penhora ‘on line’ dos valores remanescentes devidos a titulo de honorários de sucumbência, no montante de R$ 3.774.304,68, sendo a medida deferida e frutífera.

Conforme já explicado, o banco devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução do valor de R$ 3.774.304,68, afirmando que o débito do valor principal é tão somente de R$ 20.606.388,02 e não R$ 87.598.435,74, em 01/12/2018, e que a advogada já levantou mais de 4 milhões de reais, valores que o executado considera superiores ao devido. Requereu, ainda, a extinção da execução pela ilegitimidade do título e a suspensão do feito.

Houve réplica da parte exequente (fls. 770/793), alegando preclusão da matéria alegada; requereu o prosseguimento da execução, visto que os recursos pendentes não afetam o andamento do feito, pois não são dotadas de efeitos suspensivos.

Como se viu, a alegação de inexistência do título executivo já foi afastada em decisões anteriores, restando preclusa essa matéria.

Por outro lado, o pedido de suspensão da execução não merece deferimento, pois, embora o Banco devedor argumente a existência de ação ajuizada pleiteando a anulação da sentença, inexiste qualquer recurso dotado de efeito suspensivo.

Vale lembrar que é vedada a possibilidade de rediscussão, em sede de impugnação à penhora, das matérias já analisadas em impugnação ao cumprimento de sentença.

Muito embora o Banco tenha interposto Recurso de Agravo de Instrumento sob no 100872-25.2017, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, este não foi provido, bem como, interposto Recurso de Agravo de Instrumento sob no 1004933-26.2017, contra a decisão que determinou o levantamento dos valores penhorados, este também não foi acolhido.

Conforme já analisado, a alegação do excesso de execução é descabida, pois caberia a instituição devedora, caso não concordasse com os cálculos apresentados pela parte credora, ter se manifestado no momento adequado, o que não fez. A quantia apurada para a realização da penhora é tão somente a atualização dos valores remanescentes a título de honorários de sucumbência.

Registra-se, mais uma vez, que se mostra completamente desapropriado entender como possível a insurgência do Banco devedor quanto ao suposto excesso na execução, nesse momento processual, quando ele teve diversas oportunidades anteriores para tanto, conforme bem detalhado nesta decisão; contudo, o Banco manteve-se inerte, operando-se a preclusão temporal. Repito, as matérias arguidas pelo Banco devedor já foram elementos de decisão anterior, não podendo ser alvo de discussão neste momento.

Portanto, deve ser acolhido o pedido da exequente para levantamento dos valores penhorados à titulo de honorários de sucumbência da fase de conhecimento.

Destaca-se que o levantamento de valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais não está em desacordo com o que foi decidido pelo Eminente Desembargador Rubens de Oliveira, Relator no Recurso de Agravo de Instrumento sob no 1000872-25.2017.8.11.000 (fls.2167/2171), uma vez que tais valores se referem a pagamento de REMANESCENTE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ DEFERIDOS por ordem judicial, tanto deste juízo (fls. 656/661) quanto do Tribunal de Justiça (fls. 677/678) e já levantados anteriormente. Na mesma linha de ideias, o deferimento de levantamento ora acolhido não está em contradição com a decisão proferida por este Magistrado às fls. 718/719, uma vez que, tratando-se de verba honorária sucumbencial – verba alimentar – não se faz necessária a apresentação de caução.

Por fim, constata-se que o Banco devedor já realizou transferência dos valores penhorados, e sendo assim, por ora, afasto qualquer discussão sobre ato atentatório à dignidade da justiça ou mesmo a suposta litigância de má-fé.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento do valor penhorado de R$ 3.774.304,68, nas contas bancárias indicadas à fls. 730/734.

Expeça-se alvará, após preclusas as vias ordinárias.

O agravante suscita a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, o que afasto de plano, pois não identificado esse vício.

Alega que está pendente de julgamento no STJ Ação Rescisória que pode excluir a condenação principal devida à Coprodia, o que, por consequência, extinguirá o pedido de Cumprimento de Sentença da agravada. Essa matéria não foi analisada pelo juízo
a quo
, e portanto o seu conhecimento em segundo grau implicaria em supressão de instância, o que é vedado.

Aduz que o Cumprimento de Sentença tinha de ser extinto, porque o quantum pretendido pela agravada já foi levantado em 11/05/2017. Diz que há excesso de Execução, pois a Coprodia faz jus a somente R$ 20.606.388,92, por isso os honorários sucumbenciais da agravada seriam de apenas R$ 2.060.638,89 e ela já levantou quantia muito superior a essa.

Algumas questões devem ser esclarecidas para o adequado entendimento da lide.

Com o trânsito em julgado da sentença foram requeridos dois Cumprimentos de Sentença nos mesmos autos. Um relacionado ao valor principal a ser restituído à Coprodia e outro relativo aos honorários sucumbenciais devidos à agravada, que atuou como advogada do Espólio de Irineu Zanata, autor da Ação.

Em 18/10/2019 foi determinado o processamento do pedido de Cumprimento de Sentença da agravada em autos apartados (o dela recebeu o no 3705-47.2019.811.0005 e o da Coprodia permaneceu com o no 599-15.1998.811.0005).

Ocorre que há uma peculiaridade. Em 27/06/2016 a agravada disse que eram devidos honorários de R$ 4.040.159,45 (id no 32554989 - Pág. 62), cujo levantamento realizou em 2017.

Depois ela juntou petição que denominou de "nova apuração de valores", na qual aduz que ainda teria direito a mais de treze milhões de Reais, uma vez que a agravante não teria quitado a quantia devida à Coprodia.

O agravante impugnou esses valores, rechaçado pelo juízo de origem sob a fundamentação de que a matéria estaria preclusa ante a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1000872-25.2017.8.11.0000 que manteve
decisum

anterior
pela preclusão da discussão do montante penhorado e impugnado por ele (agravante) em
2016
.

No entanto, naquele momento processual a controvérsia referia-se aos e aos R$ 4.040.159,45 até 2016, indicados pela agravada como os valores que lhes eram devidos.

Evidentemente, os novos cálculos em 2018, nos quais ela aponta saldo remanescente de mais de 13 milhões de Reais, podem ser questionados pelo executado.
Logo, cabia a análise pela instância de origem.

Além disso, revela-se
imprescindível
que o juízo analise o pedido do agravante relacionado a
impossibilidade do cumprimento requerido pela exequente atinente a valores remanescentes, pois todo o valor por ela buscado, ainda que passível de ordem de devolução pelo provimento da rescisória em curso, já foi levantado em 11/05/2017 (id no 32554979 - Pág.12) .

Sobre esse ponto constou na sua impugnação que
não tem direito a advogada a complemento algum a menos que demonstre que na data de 05/2017 detinha direito a um valor maior do que aquele por ela levantad
o
(sic id no 32554993 - Pág. 26).

E mais, sem adentrar ao mérito, caso ultrapassado esse ponto também deve ser verificado pelo magistrado a provável ofensa à coisa julgada no pedido da agravada formulado em 2018, pois apesar da sentença fazer referência ao direito a honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% sobre o valor devido à Coprodia (o que inclusive foi ratificado na decisão de id no 32554988 - Pág. 34), a base de cálculo por ela utilizada é diversa (e superior) do que foi postulado pela própria Coprodia.

Para exemplificar, em 14/12/2018 a agravada disse que tinham de ser ser restituídos à Coprodia R$ 87.598.435,74 e por consequência teria direito a 10% desse total. Porém, curiosamente, no Cumprimento de Sentença da Coprodia, esta assinala que em janeiro de 2019 devem ser-lhe devolvidos R$ 73.833.427,31.

Não fosse o bastante, nos novos cálculos da agravada, de 2018, ela afirma que, além dos honorários de sucumbência, faz jus aos da fase de Cumprimento de Sentença, que teriam sido arbitrados em 13/06/2016 em 1
0% do valor creditício,
e sinaliza como base de cálculo novamente a importância a ser paga à Coprodia.

Todavia, esse
decisum
reportou-se aos honorários devidos no Cumprimento de Sentença da Coprodia. A propósito:

DEFIRO o pedido de fls. 985/993, no que concerne ao cumprimento de sentença da Coprodia – Cooperativa Agrícola dos Produtores da Cana de Campo Novo do Parecis, com as seguintes determinações:

Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) advogado(a)(s), a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido consignado na sentença devidos pelo Banco do Brasil S/A, bem como em relação aos honorários advocatícios devidos pelo Espólio de Irineu Zanata, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento),
e também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1o, do art. 523, do Novo Código de Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Portanto, ao que tudo indica há aparente violação a coisa julgada na “nova apuração” apresentada pela agravada,
o que demanda apuração pelo juízo de origem, primeiro quanto à quitação com o levantamento realizado em 2017 e depois pelo excesso de execução.

Além disso, no Agravo de Instrumento no 1011038-48.2019.8.11.0000, interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença do valor principal devido à Coprodia, foi consignado que, antes de o juízo liberar qualquer quantia às partes, fosse apurado o que realmente era devido, recomendação mantida no presente feito.

E mais, no Cumprimento de Sentença da Coprodia foi determinado pelo magistrado perícia contábil a fim de esclarecer o montante correto, a qual inclusive está em andamento.

Posto isso, a decisão proferida neste processo tem de ser reformada, e cabe ao juízo
a quo
analisar a impugnação dos cálculos do agravante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a decisão que homologou os cálculos apresentados pela agravada e autorizou o levantamento de R$ 3.774.304,68, cabendo ao juízo analisar a impugnação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020